Tribunal: TJDFT
Processo: 0711305-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711305-45.2022.8.07.0018 APELANTE: JURUENA CAPPARELLI VIEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO 1. Trata-se de pedido de tutela de urgência em apelação interposta pela autora (id 44565758), contra a sentença id 44565755, da 1a Vara Cível de Águas Claras, que julgou improcedente demanda para revisão de contrato de empréstimo e a limitação dos descontos de todos os empréstimos e gastos no cartão de crédito no patamar correspondente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos. Defende a necessidade de suspender os descontos feitos pelo apelado - empréstimos consignados e em conta corrente -, por seis meses, além de limitá-los ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos (Professora da Educação Básica – SEEDF). Alega que os descontos realizados têm abarcado quase todo o seu salário, colocando em risco a sua sobrevivência e a de sua família, notadamente porque é sua única fonte de renda. Afirma que há perigo de dano, uma vez que tem sido privada dos recursos necessários ao mínimo existencial. Argumenta que se encontra superendividada, sendo preciso observar a função social do contrato (CCB 421 e CDC 54-A). 2. A apelante objetiva limitar citados descontos ao percentual de 30%, ao argumento de que a cumulação de dívidas – empréstimos consignados, compra parcelada, crédito pessoal público e cartão de crédito –, tem ultrapassado dito percentual. Observa-se, porém, que tal pretensão afronta tese fixada no REsp 1.872.441 (Tema 1.085): (...). 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (...). (Min. Marco Aurélio Bellizze, S2, julgado em 2022). Indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 30/03/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator